Tribunal: TJSP
Processo: 1001420-72.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Recursos de ambas as partes - Manutenção do julgado – Cabimento - Culpa do motorista do caminhão da empresa ré bem evidenciada – Veículo da autora atingido na lateral pelo caminhão, que realizava manobra de ultrapassagem - Conjunto probatório a evidenciar a culpa

Ementa:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Recursos de ambas as partes - Manutenção do julgado – Cabimento - Culpa do motorista do caminhão da empresa ré bem evidenciada – Veículo da autora atingido na lateral pelo caminhão, que realizava manobra de ultrapassagem - Conjunto probatório a evidenciar a culpa exclusiva do preposto da empresa ré - Inteligência ao art. 373, II, do CPC – Dever de indenizar presente – Danos materiais verificados – Perda total do veículo da autora - Comprovação – Correta determinação de desconto do valor dos salvados, a fim de evitar enriquecimento ilícito - Prejuízos de ordem moral, porém, não configurados – Inexistência do dever de indenizar a tal título.

Apelos da autora e da ré desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000641504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001420-72.2018.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante/apelada
ELIANA MINORELLI COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, negaram provimento ao recurso da ré e, quanto ao recurso da autora,
colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento, e da
3a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso da autora, vencida a 3a Juíza, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.693
Apelação no 1001420-72.2018.8.26.0493
Comarca: Regente Feijó
Juízo de origem: Vara Única
Apelantes e Apeladas: Eliana Minorelli Costa; Engenharia e Comércio
Bandeirantes Ltda.
Classificação: Acidente de trânsito Indenizatória
r
EMENTA: Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de
indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial
procedência - Recursos de ambas as partes - Manutenção do
julgado
Cabimento - Culpa do motorista do caminhão da
empresa ré bem evidenciada Veículo da autora atingido na
lateral pelo caminhão, que realizava manobra de ultrapassagem -
Conjunto probatório a evidenciar a culpa exclusiva do preposto
da empresa ré - Inteligência ao art. 373, II, do CPC Dever de
indenizar presente Danos materiais verificados Perda total do
veículo da autora - Comprovação Correta determinação de
desconto do valor dos salvados, a fim de evitar enriquecimento
ilícito - Prejuízos de ordem moral, porém, não configurados
Inexistência do dever de indenizar a tal título.
Apelos da autora e da ré desprovidos.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente
de trânsito envolvendo veículos automotores, ajuizada por Eliana Minorelli
Costa em face de “Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.”, onde
proferida sentença que julgou parcialmente procedentes as pretensões
deduzidas para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.698,00 por
conta dos prejuízos materiais, corrigido monetariamente e acrescido de
juros legais de mora a partir do evento danoso. Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte ré fixados em
15% sobre o valor atualizado da condenação, ficando a cargo da parte
autora os fixados em 10% do valor que sucumbiu, observada quanto a esta
a gratuidade da justiça.
Por corolário da parcial procedência do pedido e até mesmo
para evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, deverá disponibilizar à
ré o salvado e sua documentação para que esta efetue a transferência do
bem para seu nome, certo que as despesas de remoção e de transferência,
em razão da reconhecida responsabilidade da parte demandada pela
ocorrência do sinistro, ficarão a cargo desta última - fls. 255/263, com
embargos de declaração acolhidos às fls. 268/270.
Aduz a autora, com preliminar de julgamento extra petita
em razão de determinar o desconto do salvado, que a sentença comporta
parcial reforma à argumentação, em apertada síntese, de que sofreu
prejuízos que ultrapassaram a esfera material, ao que de rigor seja a ré
condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais
experimentados fls. 273/282.
A empresa ré, por sua vez, argumenta que o acidente
ocorreu por culpa exclusiva da autora, não demonstrado nexo de
causalidade entre a conduta do seu motorista e dos prejuízos por ela
sofridos, sendo de rigor, assim, o decreto de improcedência da ação.
Subsidiariamente, roga pela mitigação da verba honorária advocatícia - fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
288/301
Contrarrazões às fls. 309/318, somente pela ré, ao que
vieram os autos conclusos a este relator.
Recursos
tempestivos,
preparado
pela
empresa
ré,
dispensado o recolhimento das custas de preparo pela autora, por ser
beneficiária da justiça gratuita.
É o relatório.
Os apelos não comportam acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que a autora, em
28.06.2018, trafegava com seu veículo automotor marca Fiat-Palio Young,
placas KEW-0683, pela Rodovia SP 270 Raposo Tavares, por volta das
13h20min, momento em que houve colisão lateral com o caminhão de
propriedade da empresa ré, em razão da imprudência do condutor, sendo
que teve o veículo arrastado por diversos metros, com consequentes danos
de grande monta.
Afirmou que a impossibilidade de usar o veículo lhe causou
enormes prejuízos, tudo a justificar o recebimento de indenização pelos
prejuízos materiais e morais experimentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contestar o feito a empresa ré arguiu que o acidente
ocorreu por culpa exclusiva da autora, sendo inexistentes, dessarte,
cometimento de ato ilícito e o dever de indenizar, a qualquer título.
Diante desse quadro, tenho que a respeitável sentença que
não comporta reparo.
No boletim de ocorrência de fls. 25/38 o policial militar
constatou que “Houve a colisão do veículo 01 (caminhão) no veículo 02
(Fiat Palio), ato contínuo o veículo 02 foi empurrado pelo 01 por
aproximadamente 70 metros chocando contra a mureta de concreto, que
divide a pista.”
O próprio motorista do caminhão afirmou em Juízo que
realizava manobra de ultrapassagem quando houve o toque com o veículo
da autora.
As provas coligidas aos autos, portanto, são suficientes para
demonstrar a exclusiva culpabilidade por parte do condutor do caminhão
da empresa ré, que deixou de produzir qualquer prova em torno de fatos
que seriam extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora,
ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de
Processo Civil.
No mais, incontroversa a perda total do veículo marca Fiat,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mister que a sucata seja transferida à empresa ré a fim de evitar
enriquecimento ilícito à autora, por isso quedando inexistente julgamento
extra petita, por decorrer do próprio pedido de indenização por danos
materiais e ter sido alvo de impugnação específica pela ré, em sede de
contestação.
Caso seja de fato comprovada a venda do veículo como
sucata pela autora para terceiros, como por ela alegado nas razões do
apelo, o montante auferido deverá ser descontado do valor a ser pago pela
empresa ré, em fase de cumprimento de sentença, a garantir que a
requerente seja indenizada pelos danos materiais no montante exato do
prejuízo que sofreu.
De outro vértice, conquanto os acontecimentos possam ter
causado aborrecimentos à autora, não significaram ofensa grave à sua
honra subjetiva, a ponto de justificar o reconhecimento de existência de
prejuízo moral indenizável.
Destaca-se que o fato não representou mais do que mero
aborrecimento da vida cotidiana, restando a questão resolvida com a
reparação dos danos materiais ocasionados.
Nesse sentido: “Por isso é que, nessa linha de princípio, só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comportamento psicológico do indivíduo causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral.” (REsp. n° 21.66-RJ, in RSTJ 150/382)
Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios
fixados, nos termos do § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil, haja
vista que ambos os recursos restaram desprovidos.
Ante o exposto, nego provimento aos apelos da autora e da
empresa ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29204
Apelação Cível no 1001420-72.2018.8.26.0493
Comarca: Regente Feijó
Apelante/Apelado: Eliana Minorelli Costa
Apelado/Apelante: Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, divirjo
PARCIALMENTE para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela autora a
fim de conceder a indenização postulada de danos morais. Mantendo-se, no mais, o
entendimento do I. Relator.
Explico.
Trata-se de ação de reparação cível por danos causados em acidente de
trânsito. O pleito foi parcialmente acolhido pelo I. Magistrado a quo, insurgindo-se
AMBAS as partes por meio destes recursos de apelação.
O objetivo desta divergência é o acolhimento ao recurso da autora, no
que tange ao pedido indenizatório de danos morais.
Narra a inicial que a autora, em 28.06.2018, por volta das 13h20min,
trafegava com seu veículo FIAT/PALIO 2002/2002, placas: KEW 0683, no distrito de
Espigão, Rodovia Raposo Tavares, km 559 + 950 metros, sentido Presidente
Prudente/Espigão faixa da direita, quando ao sair da referida rodovia, inadvertidamente
o Caminhão VW, placas: EDX 1258, pertencente à ré, conduzido por Luann Balbino de
Oliveira, que estava à esquerda da pista de rolagem, e ao veículo da autora, ainda sem tê-
lo ultrapassado completamente mudou de faixa, colidindo na lateral traseira esquerda do
automóvel da demandante, sendo que o veículo foi arrastado por diversos metros, com
prejuízos que alcançaram o montante de R$ 20.928,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegou a autora que o acidente foi gerado por culpa exclusiva do condutor
do caminhão, o qual foi “inerte ao cuidado exigido, pois mudou inadvertidamente de faixa
sem verificar o veículo da autora”.
Sustentou a impossibilidade de usar o veículo o que lhe causou
enormes prejuízos, tendo em vista que reside em cidade onde não há empregos
suficientes, e o veículo sempre foi uma ferramenta de trabalho para seu deslocamento e
de seu marido que exerce a função de segurança privado e, muitas vezes, trabalhava aos
finais de semana, ou durante à noite, e eventualmente não há transportes públicos.
Pois bem.
Na r. sentença apurou-se a conduta (ação) do preposto da ré, bem assim
a culpa pelo evento, o resultado (dano) e o nexo de causalidade.
Os danos materiais foram devidamente fixados em R$ 10.228,00, porque
corresponde ao valor do veículo da autora, tendo ocorrido perda total.
Passo a análise dos danos morais.
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode ser
provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência. Se há algum
rótulo que devemos tratar o panorama das relações consumeristas no país é, sim, o da
“indústria da conduta danosa”.
A despeito do propalado temor com relação à má utilizada expressão
“indústria do dano moral”, o resultado da grande maioria dos pedidos indenizatórios
“morais é antes frustrante que efetivamente enriquecedor” (SCHREIBER, Novos
paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos
danos. 2013, p. 194).
Com efeito, estimula-se a produção do “lucro ilícito” (BENACCHIO, A
Função Punitiva da Responsabilidade Civil no Código Civil, 2012, p. 651), inadmissível
que o Poder Judiciário fique alheio à necessária modulação de condutas por meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil.
No caso em tela, a autora sofreu o acidente em 28.06.2018. Não obteve,
de modo extrajudicial, qualquer amparo da ré. Perdeu seu veículo, visto que foi dado
perda total. Ficou impossibilitada de usar o automóvel da família por longo tempo. Não
constando dos autos a aquisição de outro veículo até a presente data. As fotos (fls.
12/17) demonstram a gravidade do acidente fazendo com que o veículo da autora ficasse
em sentido contrário da pista, causando abalo e insegurança porque a autora poderia ser
abalroada por outro veículo.
Portanto, evidente que o dano ocorreu. Não é mero dissabor ou singelo
aborrecimento. Ultrapassa o bom senso e é cabível sim o arbitramento de quantia que
amenize o sofrimento e o descaso da empresa ré em não amparar a autora.
Deste modo, entendo por bem fixar a indenização no valor postulado de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos desta data (Súmula 362, do C.STJ), com juros
de mora de 1% ao mês, da citação.
Destarte, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso da autora no que
tange ao pedido de danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00
(quinze mil reais). Referida quantia deverá ser corrigida pela tabela prática do TJSP,
desde o arbitramento (data deste acórdão Súmula 362, do C.STJ) e juros de mora de
1%, a contar da citação.
Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas, das despesas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor total da condenação.
Mantendo-se, no mais, os termos do voto do I. Relator.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
11FFED94
8
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
120061CA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001420-72.2018.8.26.0493 e o código de confirmação da tabela acima.